Tribunal: TJDFT
Processo: 0728264-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENFEITORIAS. AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS. MATÉRIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. ART. 480 DO CPC. RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO.
1. A realização de avaliação judicial de benfeitorias no imóvel sub judice com aplicação de critérios quanto à metragem e a área construída que alterem o valor final, e que não estão suficientemente esclarecidos nos autos, permitindo que o valor apurado se distancie do valor real a ser indenizado, exige a realização de nova avaliação, nos termos do art. 480 do CPC.
2. Deu-se provimento ao recurso.